Tribunal: TJBA
Processo: 8016698-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016698-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICO FARIAS DOS ANJOS FILHO

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELIZIO GONCALVES FARIAS

Advogado(s)
:
TALITA ROCHA DE SOUZA

V J

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ARTIGOS 560, 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS. POSSE. SUPOSTO ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS.
PRESENÇA
. DECISÃO DEFERITÓRIA. MANUTENÇÃO.

I – A parte Agravada ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar, diante do suposto esbulho por parte da Agravante.

II – Presentes os requisitos previstos nos dispositivos legais que regem a matéria, é possível conceder liminar para fins de evitar a continuidade do alegado esbulho, como na hipótese.

III – Na ação de reintegração de posse, a alegação concernente à propriedade é desnecessária, porquanto se trata de demanda que visa proteger a posse anteriormente efetivada, constituindo-se esse o núcleo da demanda formulada, e não o direito de propriedade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016698-56.2025.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figura como
Agravante
AMÉRICO FARIAS DOS ANJOS FILHO e como
Agravado
ELIZIO GONÇALVES FARIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA